Tribunal: TJDFT
Processo: 0757155-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757155-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA AZEREDO TONELLI MUNHOZ, EDUARDO YAMAGUSHI BALDUINO RECORRIDO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Dê-se vista ao recorrido/impugnante dos documentos colacionados pelo recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito